Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600251-03.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ABELINO PEREIRA DE SOUZA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ABELINO PEREIRA DE SOUZA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600251-03.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600474-68.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Cavalete
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600251-03.2020.6.16.0199,
que julgou procedentes os pedidos formulados pela Coligação Mudança com Experiência em face
de Abelino Pereira de Souza e do Diretório Municipal do Partido Cidadania para reconhecer a
ilegalidade da propaganda eleitoral e impor aos representados a obrigação de se abster de fixar
bandeiras contendo propaganda eleitoral em vias públicas em locais que impeçam a livre
circulação de pessoas e veículos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), por bandeira
e por dia, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
(Representação eleitoral (com pedido de liminar) ajuizada pela Coligação Mudança com
Experiência em face de Abelino Pereira de Souza e do Diretório Municipal do Partido Cidadania,
com fulcro no artigo 37, § 6º da Lei nº 9.504/97, alegando, em síntese, que na data de 08/10/2020,
fora flagrado em via pública, especificamente na Rua Rui Barbosa no cruzamento com XV de
novembro, bandeira de propaganda eleitoral do Representado, fixada através de bloco de cimento,
disposta em via pública e no início da faixa de pedestre, obstruindo o bom andamento de pessoas,
inclusive próximo a faixa de pedestres) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ABELINO PEREIRA DE SOUZA VEREADOR
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO CIDADANIA DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR (RECORRENTE)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15829
766
03/11/2020 14:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.705

RECURSO ELEITORAL 0600251-03.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ABELINO PEREIRA DE SOUZA VEREADOR
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO CIDADANIA DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS-PR
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL.
.
WIND FLAG
ASSEMELHADO A BANDEIRA. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA DE NÃO FAZER.
PROPAGANDA REGULAR. RECURSO PROVIDO.
1. As
equivalem a bandeiras, pois consistem em uma flâmula apoiada
wind flags
por uma haste. E como tal podem ser colocadas em vias públicas, desde que nos
termos do disposto no artigo 37, §§ 6º e 7º, da Lei das Eleições.
2. No caso dos autos, o artefato tem características de mobilidade, pois pode ser
facilmente deslocado e o fato ocorreu durante o dia e sem indícios de prejudicar o
trânsito, de modo que dentro dos parâmetros legais.
3. Recurso provido.
Num. 15829766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:03:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110214194746200000015252492
Número do documento: 20110214194746200000015252492

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por ABELINO PEREIRA DE SOUZA, candidato a
vereador e pelo CIDADANIA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral
de São José dos Pinhais que, em Representação Eleitoral proposta pela COLIGAÇÃO
“MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA”, ora recorrida, julgou-a procedente para reconhecer a
ilegalidade da propaganda eleitoral e impor aos representados a obrigação de se abster de
fixar bandeiras em vias públicas em locais que impeçam a livre circulação de pessoas e
veículos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por bandeira e por dia
(ID 11724516).
Irresignados, os recorrentes interpuseram recurso aduzindo, em síntese, que: a) a
bandeira é móvel, e que a foto juntada com a inicial foi feita em ângulo que induz a erro o leitor,
na medida em que a rua em questão é extensa e possui uma vasta faixa de pedestres,
portanto, havia espaço suficiente para a circulação de pedestres e veículos, até mesmo porque
a bandeira estava colocada junto a um poste um pouco mais largo que ela; b) não há
irregularidade na propaganda, uma vez que as
, assemelham-se a bandeira móvel, o
wind flags
que permite a colocação e retirada dentro do horário estipulado; c) a tutela inibitória é incabível,
pois o recorrente cumpriu a ordem tida como irregular dentro do prazo estipulado e, também,
por ser substituto da legislação eleitoral, já que a ordem da sentença é igual ao conteúdo do
art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97; d) a inibitória pode acarretar prejuízo à realização da
propaganda pelo representado, demonstrando-se não proporcional sua concessão quando
demonstrado nos autos uma única bandeira estilo
que supostamente estaria em
wind flag
desacordo. Requerem o provimento do recurso, para reconhecer a legalidade da propaganda
e, subsidiariamente, o afastamento da tutela inibitória concedida ou seja reduzido o valor das
impostas. (ID 11724966)
astreintes
Nas contrarrazões, a coligação recorrida argumenta, em síntese, que: a) o local
onde foi colocada a bandeira, próximo da faixa de pedestres, além de atrapalhar, pode causar
acidente; b) a utilização de bandeiras ou semelhantes de forma móvel tem o intuito de restringir
tais propagandas que atraem grande rejeição popular; c) o que a legislação permite é o uso de
bandeiras por cabos eleitorais, proibindo a sua fixação, aduzindo que essa é a única
interpretação possível a partir da análise sistemática da legislação, que proíbe a utilização de
cavaletes, exposição de placas e bonecos, que por sua natureza são móveis e que d) a
utilização de bandeiras, presas a artifício de cimento se assemelha a cavaletes e bonecos,
sendo seu uso, portanto, vedado. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (ID
11725166).
Num. 15829766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:03:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110214194746200000015252492
Número do documento: 20110214194746200000015252492

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifesta-se pelo reconhecimento
da legalidade do uso de bandeiras em base fixa, já que não demonstrada sua manutenção fora
do horário permitido, opinando pela irregularidade quanto ao local de colocação da bandeira.
Manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, para o fim de afastar a proibição de utilização
de
, por entender que se trata de ordem ampla e genérica que, de forma
wind flag
desproporcional, impõe aos recorrentes uma restrição aos seus direitos políticos. (ID
14838316).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e dele se conhece por estarem preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Conforme relatado, a matéria em análise diz respeito à apuração de eventual
propaganda irregular, consubstanciada na colocação de
apoiada em um suporte de
wind flag
cimento na via pública.
Ajuizada a representação, foi concedida ordem liminar pelo Juízo da 199ª Zona
Eleitoral (ID 11723816) para o fim de proibir os representados de utilizá-las em vias públicas e
colocá-las em locais que impeçam a circulação, sob pena de multa diária.
de
Em face desta decisão foi impetrado Mandado de Segurança, no qual o pedido
liminar foi parcialmente deferido para permitir a utilização das
, mantendo-se,
wind flag
somente, a proibição de sua colocação em frente à faixa de pedestres (MS nº
474-68.2020.6.16.0000).
Após regular processamento do feito, sobreveio sentença pela qual a
representação foi julgada procedente, por reconhecer a ilegalidade da propaganda, impondo
aos representados a obrigação de não fazer, consubstanciada na abstenção “de fixar
bandeiras contendo propaganda eleitoral em vias públicas em locais que impeçam a livre
circulação de pessoas e veículos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), por
” (ID 11724516).
bandeira e por dia
Cabe, inicialmente consignar que a
se constitui em um artefato de
wind flag
divulgação equivalente à bandeira, na medida em que contém uma flâmula presa a uma haste.
E como tal, sua colocação em vias públicas é permitida, desde que nelas permaneça somente
no período compreendido entre 06:00 e 22:00 e não atrapalhe o trânsito de veículos e
pedestres, nos estritos limites estabelecidos no mencionado artigo 37 da Lei das Eleições.
Em recente julgado, esta Corte Eleitoral já deliberou acerca da propaganda
eleitoral por meio de
pronunciando-se no sentido de ser equiparado à bandeira:
wind flags,
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO 2020. UTILIZAÇÃO DE BANDEIRAS
ESTILIZADAS
DENOMINADAS
DE
WIND
FLAGS.
PERMISSÃO.
SEGURANÇA
CONCEDIDA.
Num. 15829766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:03:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110214194746200000015252492
Número do documento: 20110214194746200000015252492

1. Nos termos do inciso I, do § 2º do art. 37 da Lei nº. 9.504/97, é permitida a utilização de
bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículo.
2. Os chamados wind flags se equiparam, para fins eleitorais, a bandeiras e são
permitidas nos moldes do inciso I, §§ 2º e 7º, do art. 37 da Lei nº. 9.504/97.
3. Segurança concedida.
(TRE/PR. MS nº 0600525-79.2020.6.16.0000. Rel. Des. Fernando Quadros da Silva. Julgado
em 27/10/2020). (Destaquei).

Na hipótese dos autos, a bandeira estava assim fixada na calçada de uma
avenida da cidade:

Como se vê, o artefato é dotado de mobilidade, pois pode ser deslocada sem
maior dificuldade e o fato ocorreu durante o dia, dentro, portanto, dos limites previstos no artigo
37 da Lei nº 9.504/1997.
Num. 15829766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:03:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110214194746200000015252492
Número do documento: 20110214194746200000015252492

Quanto ao requisito legal negativo, isto é, não dificultar o bom andamento do
trânsito, tanto de veículos, como o de pedestres, tem-se que, respeitado o entendimento da
origem, também foi atendido.
Com efeito, apreciando detidamente as imagens colacionadas aos autos,
constata-se estar de acordo com a legislação eleitoral, visto que do cotejo de suas dimensões
com aquelas da calçada e da faixa de pedestre, vê-se que, ao menos isoladamente, não tem o
condão de prejudicar a circulação dos transeuntes, na medida em que o local é amplo, a
calçada é extensa e a faixa de pedestres é larga, ao passo que o artefato é acentuadamente
estreito.
Nestas condições, tem-se que a propaganda é regular, impondo-se o provimento
do recurso, para julgar improcedente a representação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para
reformando-se a sentença, julgar improcedente o pedido.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600251-03.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ABELINO PEREIRA
DE SOUZA VEREADOR, PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA, COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DO CIDADANIA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR - Advogados dos(as)
RECORRENTES: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA
PRADO LABER - PR0092625 - WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR00661815 - RECORRIDA:
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN - Advogados da
RECORRIDA: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES
SANTOS - PR0074384, ISA YUKARI IMAY - PR0049037, ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO
BORGES - PR0042383
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Quadros da Silva. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
Num. 15829766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:03:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110214194746200000015252492
Número do documento: 20110214194746200000015252492

SESSÃO DE 30.10.2020.
Num. 15829766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:03:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110214194746200000015252492
Número do documento: 20110214194746200000015252492